Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-63.2023.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000129-63.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANIA RO OZAPREIO - CPF: 040.373.991-80 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), VANIA RO OZAPREIO - CPF: 040.373.991-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

VANIA RO OZAPREIO

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
S
:

BANCO BRADESCO S.A.

VANIA RO OZAPREIO

EMENTA:

APELAÇ
ÕES CÍVEIS

–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
–
DECONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO

DO DEMANDANTE
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS DESCONTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DETERMINAÇÃO PARA CESSAR OS DESCONTOS INDEVIDOS – NECESSIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AFASTADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO –ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS –
TERMO INICIAL
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E
DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA ART 405 CODIGO CIVIL E SÚMULA 362 DO E. STJ

–
PREQUESTIONAMENTO
–
REJEIÇÃO
–

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO
S CONHECIDOS
E PARCIALMENTE PROVIDO
S.

Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato
de empréstimo pessoal,
questionado na lide,
o qual ensejou descontos de tarifas não
autorizadas
em benefício previdenciário,
resta caracterizada
a falha na prestação de serviços, e,
a responsabilidade

da instituição bancária,
haja vista

que responde
objetivamente pelos danos causados
ao consumidor
.

O ônus da prova, incumbe
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Havendo
descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in
re

ipsa
.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

Na relarelação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil
.

Não há que se falar em
prequestionamento
da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelaç
ões
Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e por

VANIA RO OZAPREIO
, tirado contra sentença
(ID. nº 2
13023377
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
V
ara
Única
da Comarca de
Campinápoli
s
-MT, que nos autos da
Ação Anulatória De Tarifas Bancárias C/C
Indenização
p
or Danos Morais
e
Danos Materiais
,

julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s iniciais,

nos seguintes termos:

“
(...)

Avaliando os fatos narrados, vê-se que a autora teve em seu desfavor a cobrança de tarifas que, segundo aduz a parte ré, são referentes à serviços prestados e, em função da mora, cobrados regularmente pela parte ré. A parte requerida não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Explico.

Analisando a documentação da parte autora, é possível verificar que vários descontos sob a rubrica “Mora
Credito
Pessoal” foram retirados da conta.

A parte ré não juntou aos autos o respectivo contrato de prestação de serviços, explicando de onde a parte autora concordou com os descontos, tampouco a autorização contratual que lhe foi dada para a subtração dos valores. Ora, como é cediço, o ônus da prova cabe a quem alega o fato e, no entender do Juízo, a parte autora cumpriu com seu encargo (art. 373, I, do CPC).

Compulsando o feito onde corre a exibição de documentos (n. 1000121-86.2023.8.11.0110), este foi julgado procedente e juntado o contrato respectivo. Vale salientar, contudo, que a parte ré sequer juntou nestes autos o respectivo documento, o que já seria suficiente para considerar não atendido seu encargo probatório.

Todavia, para piorar a situação, vê-se claramente que a parte é analfabeta, ou seja, os requisitos contratuais para formação da avença (apenas assinatura à rogo), neste caso, não se reveste das formalidades imprescindíveis, já que sem qualquer testemunha
(...)
Dito isto, no que se refere ao dano moral, certo é que este se caracteriza quando a conduta ilícita perpetrada pelo agente viola direito da personalidade do ofendido, inerente à dignidade da pessoa humana, gerando transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos próprios da vida em comunidade, acarretando dor, sofrimento, angústia, humilhação, desespero ou qualquer outro sentimento intenso ao mesmo.

No caso
dos presentes autos, os descontos realizados formaram montante significativo (configurando quase um salário-mínimo, se juntados todo o período) ante a remuneração auferida pelo requerente a título de benefício/aposentadoria previdenciário.

Com isso, resta cristalino o impacto no patrimônio do consumidor, notadamente trazendo implicações à sua sobrevivência, visto que o impossibilitou de fazer uso integral do seu benefício, por contrato que não foi por ele realizado.

Assim, não se trata de descontos isolados, mas sim sucessivos, por
período de tempo
considerável, dada a situação econômica da autora, o que, portanto, ultrapassa transtornos inerentes às relações, atingindo, efetivamente, bens jurídicos vinculados aos direitos de personalidade.
(...)
No caso em análise, como não foram demonstradas maiores repercussões em razão dos descontos realizados, mas considerando a violação do direito da personalidade da parte autora, entendo como razoável a fixação da compensação por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados para, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil

DECRETAR
a
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
com relação às parcelas sob a rubrica de "Mora Credito Pessoal";

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora, correspondente ao
dobro
dos valores descontados indevidamente de seu benefício/aposentadoria previdenciário, até a data da cessação das suspensões (caso tenha ocorrido), atualizado com juros moratórios de 1% ano mês e correção monetária, desde o evento danoso (considerando a data de cada desconto), nos termos dos art. 398 do CC e Súmulas nº 43 e 54 do STJ;

CONDENAR
a demandada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, referente à compensação por danos morais. Sobre este valor deverá incidir correção monetária a partir do
arbitramento (data desta sentença), pelo INPC, com base no enunciado no 362 da Súmula do STJ, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

(...)”

Em suas raz
õ
es recursais,
a
s
parte
s

recorrente
s

invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais de
BANCO BRADESCO S.A
:

Da ausência de conduta ilícita.

Da ausência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado a tal título.

Da ilegalidade na devolução dos valores em sua forma dobrada
.

Da correção monetária e juros
moratórios.

Do prequestionamento.

2. Das razões
recursais de
VANIA RO OZAPREI
O
:

2.1.
Da majoração do quantum indenizatório arbitrado
a título de danos morais.

Recurso

de BANCO BRADESCO S.A,
tempestivo
e
isento do recolhimento de custas
.
(
ID
nº
21
3
023379
e
21
3195668
).

Recurso de
VANIA RO OZAPREIO
, tempestivo e
isento do recolhimento de custas
.
(ID nº
21
3023383
e 21
3
232171
).

A s parte s recorrida s apresenta m
suas contrarrazões,
rebatendo
no mérito, as alegações d
os
recorrente
s
, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID nº
21
3023387
e
213023389
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:

VANIA RO OZAPREIO

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
S
:

BANCO BRADESCO S.A.

VANIA RO OZAPREIO

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais
do recorrente
BANCO BRADESCO S.A
:

Da ausência de conduta ilícita.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
VANIA RO OZAPREI
O
ajuizou ação indenizatória em face da instituição financeira, ora apelante, visando o ressarcimento de descontos
de tarifas
efetuados em sua conta salário, utilizada para fins de recebimento de benefício previdenciário.
Afirma que a instituição bancária teria efetuado desconto
s
da

tarifa
“
Mora
Credito
Pesso
al”
.

Alega ainda, que, não obstante
,
a conduta ardilosa da
instituição financeira
a vinculação da abertura da conta bancária à contratação dos serviços bancários é prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto configura venda casada.

Por outro lado, aduz o banco BRADESCO S.A., que não há o que se falar em ilegalidade nos descontos, tendo em vista que a contratação dos serviços partiu do próprio consumidor.

Assevera que não agiu com má-fé, e, que a modalidade da conta bancária e os serviços cobrados foram efetivamente esclarecidos e consentidos pelo requerente no ato de contratação e abertura da conta bancária
, e, que tais descontos decorreram de atraso em pagamento de débitos programados
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nesta senda, de
acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
:

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Na hipótese, ficou comprovado que o banco efetuou descontos indevidos na conta do autor que, por sua vez, ficou desprovid
o
de parte de seus rendimentos/proventos de aposentadoria; ou seja, o autor ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse passo, cumpria ao
banco apelante,
comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor, consistente
na contratação dos serviços
,
que autorizaram os
descontos efetuados, o
que não ocorreu
.
Aliás, não se preocupou em colacionar à peça defensiva
o documento referente
às

contratações
de suposto crédito pessoal que ensejaram os descontos
questionad
o
s
pelo demandante da ação, bem como, a autorização de tais descontos
,
bem como, a autorização de tais descontos.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a inexistência de prova capaz de justificar os descontos efetivados na conta bancária do autor
,
de forma que,
o cancelamento dos serviços, é a medida que se impõe, estando escorreita a sentença vergastada, neste ponto recursal.

Nesta senda, ante todo o exposto acima, a meu ver, restou
caracteriza
da a
falha na prestação de serviços
, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco
apelante
, pelos danos causados
à
autor
a
/apelad
a
, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto recursal, o pleito d
o
recorrente merece rejeição, pois,
é inegável que
os
descontos indevidos no provento
do autor/apelado, ocasionou o desprovimento
de parte de sua verba remuneratória
,
enseja
ndo, portanto, indenização por danos morais,
já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua
família, bem como, tais
rendimentos mensais
,
são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário.

Assim,
é incontroverso
,
o dever de indenizar, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

Desta forma,
não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados
pelo autor/apelado
podem ser
classificados como mero aborrecimento.

Ademais, em situações de desconto indevido em benefício previdenciário, feito por uma instituição financeira, a responsabilização por danos morais se denomina
'in
re

ipsa
'.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
:

“APELAÇÃO CÍVEL –

DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha
e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”

(TJMT- PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018,
Publicado
no DJE 05/02/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO
- REPETIÇÃO
DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que
o contrato foram
efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (

TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017,
Publicado
no DJE 09/10/2017).

Da redução do quantum indenizatório.

Nest
a particularidade fático-jurídica
, anoto que o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo, será discutido no
tópico 2.1

Da correção monetária e juros moratórios
.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do decisum fustigado, tenho que, merece ser rejeitada, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme aplicado na sentença fustigada.

Da ilegalidade na devolução dos valores em sua forma dobrada.

Em relação a ilegalidade da devolução em dobro, aventada pelo recorrente, anoto que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 42
.
(...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, para aplicação do dispositivo supramencionado, mister se faz a presença da má-fé do demandado na cobrança dos valores em questão.

Nesta senda, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, não vislumbro

constatação de má-fé na conduta.

Portanto, a meu ver,
merece acolhimento tal tese recursal, pois que, a devolução dos valores descontados indevidamente da conta salário do recorrido, deverá ocorrer na forma simples, ou seja, no importe de
R$

2
7
2
5,
84
(
dois
mil
setecentos
e
vinte e c
inco
reais e oitenta e quatro centavos
)
.

Do prequestionamento.

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

2. Das razões recursais de
VANIA RO OZAPREI
O
:

2.1. Da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Defende o apelante, a reforma do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, pois,
caracterizada a falha na prestação dos
s
erviços pelo banco recorrente, necessário se faz o arbitramento de valores em quantia a restituir de forma justa os danos suportados.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do

dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado
, devendo ocorrer na forma simples
(
R$ 2725,84
)
. E, conheço
do recurso de Apelação interposto por
JOÃO DA MATA
,
e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para
o fim de majorar o valor

condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, mantenho os honorários de sucumbência
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
fixados pelo Juízo de 1º Grau
em desfavor do recorrido BANCO BRADESCO S.A.
, conforme determina o art. 8
6
, §único do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024